Tribunal: TJMT
Processo: 1009558-41.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009558-41.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FLAVIO C. DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 11.681.804/0001-10 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), FLAVIO CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 759.858.453-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FLAVIO CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 759.858.453-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
FLAVIO C. DOS SANTOS LTDA
.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S
.
A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou extinta a Ação Revisional, sem resolução do mérito, por inércia da parte autora em emendar a inicial conforme determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de emenda à inicial pela parte autora, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A parte autora foi intimada para emendar a inicial, mas permaneceu inerte, não apresentando os documentos necessários para comprovar a hipossuficiência financeira, que possibilite o prosseguimento da ação.

3. A assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do CPC, que exigem comprovação da insuficiência de recursos.

4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser indeferida se não comprovada a necessidade.

5.
O recorrente foi
intimado a
demonstrar sua hipossuficiência, mas deixou o prazo expirar sem fornecer a documentação exigida, apenas solicitando uma prorrogação do prazo, sem cumprir adequadamente
a diligência
.

6. A inércia da parte autora justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito é justificada pela inércia da parte autora em emendar a inicial e comprovar a hipossuficiência econômica, conforme exigido pelo CPC."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.12.2023
; TJ-MT, A.C.
1002610-60.2023.8.11.0025,
Rel.

Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
24/09/2024,
p
ub
.
27/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cáceres
que julgou extinto a Ação Revisional, sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“
Assim, devido à inércia da parte autora impossível a continuidade da presente ação.

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do Novo CPC.

Sem condenação as custas processuais.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes autos, independentemente de nova determinação.”. (grifo nosso).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Embora devidamente intimada (ID. 263633261), a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
FLAVIO C. DOS SANTOS LTDA
.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou extinto a Ação Revisional, sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“
Assim, devido à inércia da parte autora impossível a continuidade da presente ação.

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do Novo CPC.

Sem condenação as custas processuais.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes autos, independentemente de nova determinação.”. (grifo nosso).

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Sustenta a parte apelante que a r. sentença proferida pelo juízo monocrático deve ser reformada, eis que, não
constitui motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita
.

Pois bem, em análise ao caderno processual, tenho que não deve acolhida a tese recursal da apelante, pois, compulsando os autos, se verifica que o juízo singular a
o constatar que a referida parte recorrente não juntou aos autos qualquer documento que pudesse comprovar sua hipossuficiência econômica, proferiu despacho (ID.
263633251
) para intimar a apelante a demonstrar, por meio de documentos próprios, o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade, inclusive com a comprovação da atualidade da necessidade.

Porém,
o
apelante
FLAVIO C. DOS SANTOS LTDA
, mesmo após a intimação

para
demonstrar sua hipossuficiência, deixou o prazo expirar sem fornecer a documentação exigida, apenas solicitando uma prorrogação do prazo, sem cumprir adequadamente
a diligência.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve
comprovar
o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

A propósito:

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Justiça Gratuita. Não Comprovação de Hipossuficiência. Desídia. Cancelamento da Distribuição. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação interposto por Franquia Juara Gestão e Promoção de Vendas Ltda. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação de embargos à execução, devido ao não pagamento das custas iniciais, conforme os artigos 485, I, e 290 do CPC. O apelante alegou cerceamento de defesa e reiterou pedido de justiça gratuita, argumentando que a negativa do benefício comprometeu seu acesso ao Poder Judiciário.

II. Questão em discussão:

A questão central consiste em verificar se houve comprovação suficiente da hipossuficiência para concessão da justiça gratuita e se a extinção do processo por ausência de pagamento das custas foi válida.

III. Razões de decidir:

O apelante foi intimado a comprovar sua hipossuficiência, mas deixou transcorrer o prazo sem apresentar a documentação necessária, limitando-se a pedir dilação de prazo, sem o devido cumprimento.

A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação documental, o que não foi feito pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Indeferida a justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende da comprovação de insuficiência de recursos. 2. O não cumprimento de prazo para apresentação de documentos exigidos pelo juízo enseja o cancelamento da distribuição, conforme o art. 290 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 290, 485, I, e 99, § 2o; CF/88, art. 5o, LXXIV.

(N.U 1002610-60.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
(
g.n
.)

Desse modo, diante da inércia da parte
apelante, motivo pelo qual,
entendo que está
escorreita a r. sentença, e por tais razões, não merece acolhimento o pleito recursal da parte apelante, devendo ser mantida a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face da ausência de arbitramento das custas processuais e honorários advocatícios pelo juízo de origem, deixo de estabelecer tais verbas em sede recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025